Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONSUMIDOR. SINISTRO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM PROVIDENCIAR O CONSERTO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 30 DIAS. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 26098999), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Narra o autor, proprietário do veículo marca/modelo LIFAN/X60, placa OVT 148, que se envolveu em um acidente de trânsito, no dia 11/01/2020 (ID 25883492 - Pág. 1), tendo acionado o seguro para conserto dos danos (ID 25883493 - Pág. 1). Aduz que a demora no conserto do veículo lhe causou prejuízos, pois o utiliza para o transporte individual de passageiro, táxi (ID 25883491 - Pág. 2). Pleiteia indenização por danos morais e lucros cessantes, no importe de R$ 13.250,00, referente ao período de 57 dias em que não pode exercer sua profissão (taxista).

3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

4. Sustenta, em síntese, demora da seguradora em realizar a vistoria e conserto. Aduz que, somente em 30/01/2020, o veículo foi encaminhado para a concessionária. Argui que o prazo de aproximadamente 37 dias entre a autorização e entrega do veículo consertado é desarrazoado, principalmente porque o utiliza para fins profissionais, ficando sem rendimento neste ínterim. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados procedentes o pedido de indenização por lucros cessantes, pelo período de 37 dias, concernente entre a autorização do seguro (14/01/2021) até a entrega do veículo (28/02/2021).

5. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Das provas coligidas aos autos, depreende-se que o recorrente se envolveu em um acidente automobilístico em 11/01/2020 (ID 25883492 - Pág. 1); a ré, Bradesco Seguros, efetuou a primeira vistoria, com orçamento para conserto, em 14/01/2020 (ID 25883493 - Pág. 1 e 25883494 - Pág. 2); o conserto foi autorizado em 22/01/2020, após a realização de “vistoria complementar para complemento de componentes não orçados em vistoria anterior” (ID 25883493 - Pág. 2). Muito embora as partes não tenham acostado aos autos o recibo de entrega do veículo à concessionária, tampouco o termo de vistoria final, com devolução do automóvel ao autor, é incontroverso que o reparo do veículo ocorreu entre 30/01 e 23/02/2020 (ID 25883489 - Pág. 2 e 25884985 - Pág. 13).

8. Ressalta-se que não restou demonstrado que a entrega do veículo estava prevista para ser realizada em “10 dias”, tal como alegado pelo autor, tampouco que após a entrega (23/02) o veículo retornou ao conserto por mais 16 dias (art. 373, I, CPC).

9. Para que haja o reconhecimento de ocorrência de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (artigos 402 e 403 do Código Civil).

10. Noutra plana, dispõe o artigo 33, da Circular 256/2004, da Susep, vigente à época do acidente, que a liquidação dos sinistros deverá ocorrer a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos, e, na hipótese de solicitação de documentação e/ou informação complementar, o prazo em epígrafe será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

11. No caso, a primeira vistoria ocorreu em 14/01, sendo necessária a realização de vistoria complementar (suspensão do prazo), a qual ocorreu em 22/01 (reinício da contagem), momento em que foi autorizado o conserto do veículo. Assim, posto que o veículo foi entregue ao autor em 23/02/2020, não há que se falar em falha na prestação de serviço pela recorrida, em razão do cumprimento do prazo de 30 dias, tal qual previsto na circular mencionada.

12. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.

13.Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.